Tribunal: TJDFT
Processo: 0731001-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731001-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONETO DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Antoneto de Souza Lima contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (autos no 0739062-36.2020.8.07.0001, ID no 202728446). 2. O agravante, em suma, sustenta que os valores que embasam o pedido de cumprimento de sentença não poderiam ser exigidos, em razão da falta de liquidez do título judicial. 3. Defende que a quantia cobrada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, decorrente de título judicial formado em ação de improbidade administrativa, é de responsabilidade exclusiva do segundo executado, Rhusyvel Peterson, pois foi a sua empresa a beneficiada pelo superfaturamento do evento. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a ausência de liquidez do título; que a responsabilidade pelo ressarcimento do erário é integral do segundo executado, Rhusyvel Peterson e, subsidiariamente, que a condenação seja reduzida na medida da sua culpabilidade. 5. Preparo (ID no 62136334, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O acórdão no 1211229 condenou os réus, Carlos Antoneto de Souza Lima, André Felipe da Abadia e Rhusyvel Peterson de Araújo Garcia por improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei no 8.429/1992, aplicando-lhes a sanção de ressarcir, solidária e integralmente, o dano ao erário no valor de R$ 60.000,00, devidamente corrigido, a partir da data do pagamento, em 9/12/2011 (ID no 6158621, pág. 43 e ID no 194910053, pág. 9). 10. Também foram proibidos de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja(m) sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. REJEIÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO EMISSOR DO PARECER. 1. A admissibilidade da arguição incidental de inconstitucionalidade pressupõe que a questão suscitada seja relevante para o julgamento da causa. O não preenchimento desse requisito inviabiliza a análise da matéria. 2. A contratação de profissionais do setor artístico, por si só, não inviabiliza a competição e não afasta, necessariamente, a obrigatoriedade do processo licitatório. 3. Há clara violação aos princípios constitucionais em processo administrativo para a contratação de serviços artísticos que, embora baseado em hipótese de inexigibilidade de licitação (art. 25, III, da Lei no 8.666/1993), justifica a razão da escolha do contratado com o valor da proposta. 4. A existência de um mero relatório, aparentemente juntado extemporaneamente e que não apresenta características adequadas dos artistas contratados, é insuficiente para comprovar a execução dos serviços contratados e, por conseguinte, indica a prática de dano ao erário. 5. A ausência de prova da má-fé daquele que emitiu parecer opinativo impede a condenação do consultor jurídico pela prática de ato de improbidade. 6. Incidente de arguição de inconstitucionalidade rejeitado. Reexame necessário e apelação conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1211229, 07006829220178070018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Apenas a responsabilidade de Leonardo Max Santos do Nascimento foi afastada. 12. O REsp no 1918705/DF foi conhecido e parcialmente provido, para reconhecer que “deve ser excluído da condenação o ressarcimento ao erário dos valores correspondentes aos serviços efetivamente executados, mantendo-se o ressarcimento dos valores superfaturados.” (ID no 194910145, pág. 28). 13. Como consequência, a alegação de ausência de liquidez do título judicial não encontra guarida no contexto fático-jurídico dos autos, pois o valor devido pelos coobrigados foi apresentado de maneira adequada pelo Ministério Público, observando a limitação quanto ao superfaturamento, bem como os parâmetros fixados para a correção monetária e a correspondente atualização (ID no 196423015, págs. 1-3). 14. O pedido para que a condenação seja “reduzida na medida da sua culpabilidade” não encontra suporte legal, pois a obrigação de pagar foi reconhecida em título judicial regularmente formado, com a observância do contraditório, da ampla defesa e que já transitou em julgado (24/4/2024, ID no 194910145, pág. 36). Logo, inviável modificar o que foi decidido, sob pena de afronta à coisa julgada. 15. A responsabilidade de cada um dos envolvidos nos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação de improbidade administrativa foi devidamente apurada e, agora, o que se pretende é apenas o cumprimento da obrigação, não sendo permitida a rediscussão das matérias já resolvidas, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante, diante da ausência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que o cumprimento de sentença está fundamentado em título judicial líquido, certo e exigível. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Retifique-se a autuação para incluir como agravados: Rhusyvel Peterson de Araújo Garcia, André Felipe da Abadia e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. 20. Após, intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Associe-se ao agravo de instrumento no 0701822-40.2024.8.07.9000, para viabilizar o julgamento conjunto. 22. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 30 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO